Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADO PELO EX-NAMORADO DA VÍTIMA ADOLESCENTE. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em desfavor do Juízo do Juizado Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Itapoã. O conflito versa sobre a competência para processar inquérito policial que visa apurar supostos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e contravenção de vias de fato, praticados pelo ex-namorado da vítima, menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar o Juízo Competente para processar inquérito policial que visa apurar supostos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e contravenção de vias de fato, praticados pelo ex-namorado da vítima, menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
4. A Resolução no 01/2024 não viola o disposto no artigo 227, da Constituição Federal, nem o princípio da isonomia, tampouco disposições legais, uma vez que justificada a necessidade de limitação da competência da vara especializada.
5. O Tema 1.186, do Superior Tribunal de Justiça, citado pelo Juízo Suscitante, decidiu conflito de competência estabelecido entre juízo criminal comum e juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos pelo genitor contra três filhas menores, razão pela qual não deve ter aplicabilidade irrestrita, sobretudo diante da estrutura diferenciada do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: artigo 23, Lei 13.341/2017; artigo 227, da Constituição Federal; artigo 2o, Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1186.